Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-41.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. TRANSMISSÃO DE CANAIS “ABERTOS”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SUSPENSÃO DE SINAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA À INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Aquisição, em 2012, de plano de transmissão de imagens (“SKY livre pré-pago”), com acesso a canais abertos, sem custos extras. Informa o requerente que, em 2017, os canais abertos deixaram de ser exibidos e que somente seriam restabelecidos mediante pagamento. Pretende o consumidor indenização por danos materiais e morais.

II. A empresa aduz inexistir dever legal à distribuição gratuita de canais em tecnologia digital, na medida em que a distribuição obrigatória se restringia aos canais analógicos. Assevera que, em razão da transição do sinal analógico para o digital anunciada pelo Governo Federal, o restabelecimento gratuito do sinal de canais abertos tornou-se impossível, e que isso teria sido devidamente informado ao requerente em diversos canais de informação.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

IV. Recurso da empresa.

A. Nesse quadro, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora, escudados em conjunto probatório apto ao convencimento judicial.

B. Ademais, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II) ou de ato de sua culpa exclusiva, revela-se insuficiente a mera alegação de indisponibilidade do serviço decorrente das mudanças tecnológicas de transmissão, na medida em que a recorrente não comprovou a justa causa à suspensão dos citados serviços contratados (fortuito interno).

C. Nos Juizados Especiais, a resultar incontroversa a impossibilidade de cumprimento da tutela específica, o procedimento de conversão da obrigação específica em perdas e danos ocorre com base no artigo art. 52, inciso V, da Lei n. 9.099/95. Nesse diapasão, e em consonância aos princípios norteadores dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/95, art. 2o), inclusive o da proporcionalidade, o juiz, de imediato, arbitrará o valor da indenização, em conformidade com o art. 6o da Lei n. 9.099/95 (“O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”).

D. Desse modo, e tendo em vista que o valor referente à conversão em perdas e danos possui o objetivo de reparar o prejuízo suportado pelo recorrido, ausente hipótese de afronta ao princípio da proporcionalidade do valor pré-fixado pelo Juízo a quo de R$ 5.000,00.

E. E no que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

V. Recurso do consumidor.

A. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).

B. Desse modo, em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto, embora a transmissão de canais tenha sido interrompida imotivadamente, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Assim, não resulta devidamente fundamentada a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da parte ofendida.

VI. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados. Ressalta-se que o requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida.